Tribunal: TJES
Processo: 5003299-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão de herdeiro ou legatário; Sucessões
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003299-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCI DE LUCENA BASSANI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003299-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCI DE LUCENA BASSANI, GISELLE BASSANI BITTENCOURT e ANGELICA BASSANI PACHECO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luci de Lucena Bassani, Giselle Bassani Bittencourt e Angelica Bassani Pacheco em razão da Decisão reproduzida no id 1356694, na qual o MM. Juiz da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos da Ação de Inventário n.º 0007376-73.2017.8.08.0024, segundo as Agravantes, indeferiu pedido de reconhecimento de vício de consentimento na renúncia abdicativa da herança e de alienação de bem imóvel específico do acervo hereditário.

Nas razões do recurso (id 1356580) as Agravantes aduzem que o erro, como vício de consentimento, pode implicar na anulação da renúncia à herança, bem assim que possuem interesse na alienação de bem imóvel específico que compõe o acervo hereditário do
de cujus
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 19 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003299-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCI DE LUCENA BASSANI, GISELLE BASSANI BITTENCOURT e ANGELICA BASSANI PACHECO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da matéria objeto deste julgamento, informo a Vossas Excelências que, na origem, encontra-se em trâmite os autos do Inventário (processo de n.º 0007376-73.2017.8.08.0024) dos bens deixados por Agenor Januário Bassani, no qual consta como Inventariante Luci de Lucena Bassani, cônjuge supérstite, e como herdeiras as filhas do
de cujus
, Giselle Bassani Bittencourt e Angelica Bassani Pacheco.

O
de cujus
deixou dois bens a inventariar, isto é, dois imóveis situados em Jardim Camburi, um na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 390, apto. 303 e outro na Avenida dos expedicionários, n.º 295, apto. 404, Ed. Acapulco (no local conhecido como Atlântica Ville).

Durante o curso do Inventário, as ora Agravantes pleitearam ao Juiz da causa o reconhecimento da nulidade da renúncia abdicativa realizada pelas herdeiras do
de cujus
(Giselle Bassani Bittencourt e Angelica Bassani Pacheco), bem como autorização judicial para venda do imóvel localizado em Atlântica Ville.

Para justificar o pedido, aduziram a falta de interesse no imóvel, a necessidade de, com o produto da venda, arcar com as despesas do Inventário e, quanto à renúncia, disseram ter havido vício de consentimento, especificamente o erro, porque a real intenção era a realização de renúncia translativa à cônjuge supérstite (Luci de Lucena Bassani).

Na Decisão recorrida (id 1356694) o MM. Juiz
a quo
assim consignou em relação aos requerimentos das Agravantes:

“Inicialmente, ressalte-se que de acordo com o artigo 1.812, do Código Civil, ‘são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança’.

Além disso, especificamente sobre o bem descrito às fls. 33/33-verso, restou demonstrado que o referido imóvel não está registrado em nome do autor da herança.

Dessa forma, intime-se a(o) inventariante para que, em 20 (vinte) dias, se manifeste sobre a situação do bem anteriormente descrito, assim como para que esclareça se existem outros descendentes do inventariado, pois esses, se existentes, poderão renunciar de forma translativa.”

Assim que os autos vieram conclusos, proferi os Despachos contidos nos ids 1362221 e 1417378, nos quais constatei a existência de questões que, em tese, inviabilizariam o conhecimento do pedido das Agravantes. Na ocasião, assim concluí nos citados Despachos:

“Da análise dos autos é possível vislumbrar possível inexistência de interesse recursal – pressuposto de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Isso porque se no Inventário em trâmite na origem (processo de n.º 0007376-73.2017.8.08.0024) constam apenas três herdeiras do de cujus (Agenor Januário Bassani), a renúncia à herança de duas (as Agravadas Giselle Bassani Biterncourt e Angelica Bassani Pacheco), tanto a renúncia translativa como a abdicativa, resultará necessariamente na existência de apenas uma única herdeira (Luci de Lucena Bassani, cônjuge supérstite).

Assim, todos os bens que compõem o acervo hereditário se transmitirão à herdeira remanescente, que, observadas as prescrições legais, poderá deles dispor da maneira que melhor lhe convier.

Ademais, se o interesse manifesto das partes é realizar a venda de um único bem imóvel integrante da herança, também não parece haver interesse recursal por este prisma, já que, em tese, bastaria formular pedido conjunto ao Juízo solicitando a venda do bem, caso em que ficaria a critério do Juiz da causa avaliar a legalidade e possibilidade da alienação.

Destarte, seja qual fundamento for, aparentemente não é possível constatar interesse no presente recurso, circunstância que, antes de eventualmente ser afirmada em definitivo, exige a prévia oitiva das partes.

Intime-se, pois, as Agravantes, na forma da lei, para, em 05 (cinco) dias, justificar/defender o interesse no presente Agravo de Instrumento.”

--------------------

“A partir do exame da petição de interposição do presente Agravo de Instrumento (id 1356580) considerei que no Inventário (processo de n.º 0007376-73.2017.8.08.0024) dos bens deixados por Agenor Januário Bassani haveriam 03 (três) herdeiras, as filhas do de cujus as Agravante Giselle Bassani Biterncourt e Angelica Bassani Pacheco e a cônjuge supérstite (a Agravante Luci de Lucena Bassani).

Foi exatamente por tal razão que, no Despacho inserido no id 1362221 determinei a intimação das Agravantes para justificar o interesse recursal, já que tanto a renúncia abdicativa (a que fora efetuada) das filhas de cujus quanto a translativa (a que alegam ter pretendido realizar) implicariam, no plano do Direito Civil, na mesma consequência: todo o acervo hereditário seria transmitido pela cônjuge sobrevivente.

Também considerei, no Despacho ora citado, que se a real intenção das partes seria a de possibilitar a alienação de um apartamento que manifestamente pretendem vender (apartamento n.º 404 do Ed. Acapulco, em Jardim Camburi), bastaria solicitarem em conjunto ao Juiz da causa originária o interesse na referida venda, independentemente da discussão afeta à renúncia da herança.

Com o retorno dos autos a este Relator após a justificativa apresentada no id 1402187, outras questões surgiram, questões estas que, por força do princípio da primazia do julgamento do mérito e da cooperação ou colaboração (arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil) podem e devem ser resolvidas antes, eventualmente, do julgamento colegiado do feito.

A primeira questão constatada a partir desta segunda análise dos autos é relativa aos sucessores do de cujus, uma vez que, em verdade, são apenas 02 (duas) as herdeiras necessárias que possuem o direito à herança, isto é, as filhas e Agravantes Giselle Bassani Biterncourt e Angelica Bassani Pacheco.

Isso porque a certidão reproduzida no id 1356684 (página 15) revela que o de cujus se casou com a Agravante Luci de Lucena Bassani em 02.08.1967, quando vigia o Código Civil de 1916 (Lei n.º 3.071/16), que, na redação originária do art. 258, estabelecia como regime legal o da comunhão universal de bens.

A Agravante Luci de Lucena Bassani, portanto, adquire os bens apenas como meeira do de cujus – e não como herdeira necessária que também é – já que o inciso I do art. 1.829 do atual Código Civil (CC; Lei n.º 10.406/02), aplicável aos autos conforme disposto no art. 1.787, é bastante claro ao excluir da ordem de vocação hereditária o cônjuge casado com o falecido no regime da comunhão universal de bens quando concorre com os descendentes. Neste sentido o dispositivo em comento:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

No mesmo sentido o enunciado n.º 270 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil, in verbis:

O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aqüestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes.

A constatação ora externada é relevante porque na renúncia abdicativa a herança se reverte em favor do monte, aí residindo a segunda questão, porque a consequência, de fato, seria aquela constante no Despacho proferido no id 1362221 (a cônjuge supérstite seria a herdeira necessária remanescente), não fosse a informação das Agravantes de outros herdeiros, possivelmente filhos de Giselle Bassani Biterncourt e Angelica Bassani Pacheco e, por isso, netos do
de cujus
.

Com esta informação, a Agravante Luci de Lucena Bassani também não teria direito à herança porque concorreria com os descendentes netos do de cujus, que herdariam por direito próprio, conforme disposto no art. 1.811 do CC, que assim estabelece:

Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça.

Não há, contudo, informações adicionais ou documentos que identifiquem a existência desses outros herdeiros, não havendo, de igual modo – terceira e última questão – comprovação de que o imóvel situado no Ed. Acapulco, em Jardim Camburi, era de propriedade do de cujus, como consignou o MM. Juiz a quo no decisum recorrido.

Assim, as questões ora mencionadas, como exposto neste Despacho, podem ser sanadas pelas Agravantes, que devem juntar aos autos documentação dos demais herdeiros (possivelmente netos do de cujus) – o que inclusive pode atrair a intervenção do Ministério Público, caso sejam menores) e, também, o comprovante da titularidade do domínio do apartamento n.º 404 do Ed. Acapulco.

Do exposto, determino sejam intimadas as Agravantes, nos termos da lei, para, em 10 (dez) dias, juntar aos autos (i) documentos dos demais herdeiros do de cujus, especificamente a certidão de nascimento; (ii) a comprovação da propriedade do de cujus sobre o apartamento n.º 404 do Ed. Acapulco.”

As Agravantes, após a prolação deste último Despacho, informaram que a Agravante Angelica possui 03 (três) filhos, todos eles maiores de idade, conforme ids 1433079, 1433080 e 1433081, além de também juntarem documentos do Edifício Acapulco (ids 1433075, 1433076 e 1433077).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos jurídicos que envolvem a demanda, minha conclusão é a de que, não obstante a previsão legal de cabimento do Agravo de Instrumento de Decisões interlocutória proferidas no processo de inventário (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC), o recurso deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de autorização para alienação do imóvel localizado em Atlântica Ville, uma vez que o MM. Juiz
a quo
, como consta da transcrição da Decisão recorrida,
não
indeferiu o citado pedido; na verdade, de forma correta, instou as Agravantes a esclarecer a situação do citado bem imóvel.

Com efeito, eventual análise deste tema específico – autorização para venda do imóvel de Atlântica Ville – importaria em inequívoca supressão de instância, até mesmo porque o Juiz
a quo
já está adotando as providências necessárias ao esclarecimento da questão.

No que toca ao tema alusivo à renúncia realizada pelas herdeiras do
de cujus
, não me parece possível a incursão no mérito do pedido de reconhecimento da nulidade da renúncia abdicativa, já que há questões que também devem ser examinadas antes pelo MM. Juiz
a quo
– especificamente o interesse, no Inventário, dos netos do
de cujus
.

Assim, a averiguação do interesse dos netos
de cujus
a partir da renúncia abdicativa deve ser feita, primeiro, pelo MM. Juiz
a quo
, sob pena, novamente, de supressão de instância caso este egrégio Tribunal avance sobre o tema.

O recurso, no entanto, merece provimento
apenas e tão

somente para possibilitar a análise, pelo Juiz
a quo
, da existência de vício de consentimento a anular a declaração de vontade das herdeiras quando procederam a renúncia abdicativa à herança.

Ressalto que, pela análise da Decisão recorrida, o Magistrado
a quo
, aparentemente e
data venia
, levou em consideração a literalidade do art. 1.812 do Código Civil (“São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança”) para não admitir o pedido de anulação da renúncia efetivada pelas herdeiras do
de cujus
.

Ocorre que a manifestação de vontade viciada, mesmo nos casos de renúncia à herança, é passível, sim, de anulação, como se depreende dos seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...) Apurada a intenção dos demais herdeiros era de renunciar à herança especificamente em favor da genitora e cônjuge sobrevivente, o que configura a renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários, a eventual existência de vícios de linguagem na celebração do negócio jurídico que poderiam induzir à existência de renúncia abdicativa pode ser relevada, a fim de que seja atingido o propósito efetivamente almejado pelas partes. 6-
Caracteriza-se a existência de erro substancial quanto ao objeto principal da declaração apto a invalidar o negócio jurídico na hipótese em que, renunciada a herança pelos demais herdeiros em favor da cônjuge sobrevivente - renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários - descobre-se, posteriormente, a existência de herdeiro de que não se tinha ciência inequívoca no momento do ato de disposição
. 7- O Tribunal na origem, ao nulificar todos os atos decisórios em virtude da ausência de litisconsorte passiva necessária, também decretou por arrastamento a nulidade da própria renúncia à herança anteriormente realizada, pois, a despeito de se tratar de ato de disposição de natureza preponderantemente material, a renúncia à herança também possui um requisito de validade específico de índole processual, a saber, a exigência legal de que ocorra por meio de termo judicial. (...). (REsp 1402675/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). (Sem grifo no original).

(...). Em sede de inventário, é possível identificar dois tipos de renúncia, a denominada renúncia translativa, pela qual o herdeiro transfere bem a determinada pessoa, a quem normalmente indica, e a renúncia abdicativa propriamente dita, pela qual renuncia à herança em benefício de todos os coerdeiros da mesma classe ou, na falta destes, da classe subsequente, sendo somente essa última espécie considerada a verdadeira renúncia, como esclarece Dolor Barreira. 3.
Em situações em que a renúncia é proveniente de erro, permite o art. 1.590 do Código Civil de 1916 a retratação, que, conforme Carvalho Santos, de retratação não se trata, mas de anulação de ato por vício de consentimento. 4. A anulação de ato jurídico viciado por erro se submete ao prazo decadencial do art. 178, § 9º, V, "b", do Código Civil de 1916, que atinge o próprio direito material perseguido
. 5. Recurso especial não provido. (REsp 685.465/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 25/11/2015). (Sem grifo no original).

Destarte, considerando a possibilidade de anulação da renúncia abdicativa realizada pelas herdeiras do
de cujus
– cuja análise da existência de vício de consentimento compete ao MM. Juiz
a quo
–, minha conclusão é pelo provimento parcial do recurso.

Do exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida
, dou parcial provimento para, reformando em parte a Decisão recorrida, declarar a possibilidade de anulação de renúncia à herança em razão de vício de consentimento – especificamente o erro –, cuja análise compete ao Juiz da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INTERESSE DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL COMPONENTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA TITULARIDADE NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA RENÚNCIA ABDICATIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CAPAZ DE ANULAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ANÁLISE A SER EMPREENDIDA PELO JUIZ DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE NO PONTO EM QUE CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de inventário. 2. Alegação de interesse na venda de bem imóvel constante no acervo hereditário que não pode ser conhecida, uma vez que ausente indeferimento do pedido e correta determinação de juntada de documentos para demonstração da titularidade (domínio) do bem. 3. Pedido de reconhecimento de erro, vício de consentimento que implica na nulidade do negócio jurídico, que também não pode ser conhecido para evitar supressão de instância. 4. A manifestação de vontade decorrente de vício de consentimento (erro) implica na anulação do negócio jurídico, inclusive naquela concernente à renúncia da herança (abdicativa ou translativa). Precedentes do c. STJ. 5. Possibilidade de anulação da renúncia translativa que deve ser apurada no Primeiro Grau de Jurisdição, haja vista a existência de descendentes (netos) que foram beneficiados com a renúncia abdicativa realizada pelas herdeiras do autor da herança. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.